Tribunal: STF
Processo: ARE 1530608
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. SANÇÃO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, VIII, DA LEI ESTADUAL Nº 6.425/72, EM FACE DA VEICULAÇÃO DE CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO QUE INQUINE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. FATOS IMPUTADOS AO SERVIDOR QUE SE SUBSUMEM À PENALIDADE DE DEMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O ADMINISTRADOR APLICAR SANÇÃO DISCIPLINAR DIVERSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.



    I – O Juízo a quo, por depreender que a prova documental constante dos autos se afigura suficiente para apreciação da controvérsia, julgou antecipadamente o mérito, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa. Afinal, nos termos do entendimento do Tribunal da Cidadania: “A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa”. (STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).



    II - Desavém cogitar-se da alegação de vício de inconstitucionalidade do art. 31, VIII, da Lei Estadual nº 6.425/1972, por veicular conceitos jurídicos indeterminados, porquanto, os Tribunais de Superposição (STF e STJ) autorizam a adoção do modelo jurídico de tipicidade aberta, com a instituição de estruturas típicas flexíveis no âmbito do direito administrativo sancionador.



    III – Na espécie dos autos, o autor foi punido com demissão, por sua conduta se subsumir às seguintes faltas funcionais: i) praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a dignidade da função policial (art. 31, VIII, da Lei 6.425/1972); e ii) maltratar preso sob sua guarda ou usar de violência desnecessária no exercício da função policial (art. 31, XL, da Lei 6.425/1972).



    IV - A Administração aplicou a sanção disciplinar com espeque nos elementos probatórios colhidos no processo administrativo (depoimentos da vítima e de testemunha, exame médico realizado no custodiado etc.), não havendo que se falar em vício quanto ao motivo do ato sancionador.



    V - Saliente-se que, nos termos do entendimento do c. STJ: “O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar”. (STJ - AgInt no MS n. 28.472/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28.3.2023).



    VI - Diante da caracterização das faltas funcionais punidas com demissão (art. 31, VIII, XL, da Lei nº 6.425/1972), não haveria como o administrador aplicar penalidade diversa com espeque nos parâmetros do art. 35 da Lei nº 6.425/72, ou com fundamento na proporcionalidade e razoabilidade. Com efeito, segundo o c. STJ: “A demissão é ato vinculado, por isso que, se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), como ocorreu no caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. (STJ - MS n. 24.426/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 16/2/2023).



    VII – À unanimidade de votos, a Apelação Cível foi desprovida, alterando-se, de ofício, os honorários advocatícios, em ordem a fixa-los em 11% sobre o valor atualizado da causa, já considerada a sucumbência recursal, restando suspensa a exigibilidade de tal verba por ser a parte sucumbente beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º do CPC/2015).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", X, LV, LXXV; 37, "caput", e § 6º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente